Tribunal: TJES
Processo: 5006795-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006795-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

AGRAVADO: MARCO AURELIO SUBTIL DE CASTRO e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER ASSUMIDA EM ACORDO HOMOLOGADO. INTIMAÇÃO DO PREFEITO NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa diária limitada pelo descumprimento de obrigação de fazer assumida judicialmente pelo Município em Ação Popular, determinando ainda a intimação pessoal do Prefeito para comprovar o início das obras pactuadas, sob pena de responsabilização por ato atentatório à dignidade da Justiça, e comunicação ao Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é válida a imposição de multa cominatória ao Município pelo descumprimento de obrigação assumida em juízo;
(ii) há ilegalidade na intimação do Prefeito Municipal para cumprimento da obrigação como representante legal;
(iii) a alegação de dificuldades administrativas e orçamentárias é suficiente para afastar a penalidade aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória aplicada encontra respaldo nos arts. 536 e 537 do CPC, sendo meio coercitivo legítimo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.
4. A intimação do Prefeito não configura responsabilização pessoal, mas ato regular de ciência dirigida ao representante legal da parte obrigada.
5. A alegação de entraves administrativos genéricos não elide o dever de cumprimento da ordem judicial, sobretudo após mais de 8 anos da homologação do acordo judicial.
6. A fixação das astreintes observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante do longo período de inércia do ente público.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da multa como medida inibitória e legítima frente ao reiterado descumprimento de obrigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
"
Tese de julgamento:
1. É legítima a imposição de multa cominatória ao ente público para garantir o cumprimento de obrigação de fazer assumida judicialmente, não havendo nulidade na intimação do Prefeito como representante legal. 2. A fixação das astreintes deve observar não apenas o valor da obrigação, mas também o tempo de descumprimento injustificado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.841.280/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, nos autos da Ação Popular nº 0001763-80.2015.8.08.0044, que determinou: i) Aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, pelo descumprimento da obrigação de fazer anteriormente acordada; ii) intimação pessoal do Prefeito Municipal para, no prazo de 30 dias, comprovar o início da execução das obras, sob pena de responsabilização por ato atentatório à dignidade da Justiça; e iii) expedição de ofício ao Ministério Público Estadual para adoção de providências cabíveis.

Sustenta o Agravante que a multa não poderia ser estendida à pessoa do Prefeito Municipal, por ser ele terceiro estranho à lide, inexistindo responsabilidade pessoal. Alega, ainda, que o Município vem realizando manutenções rotineiras no local e que a pavimentação depende de fatores administrativos e orçamentários. Com base em seus fundamentos, requer a revogação da decisão ou, subsidiariamente, a dilação de prazo e suspensão da multa.

Na decisão monocrática ID 13527794 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, e as contrarrazões foram apresentadas no ID 14003846, pugnando pela manutenção da decisão agravada, destacando o descumprimento reiterado da obrigação.

O Ministério Público, em parecer exarado no ID 15841028, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

Vitória (ES), 07 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, nos autos da Ação Popular nº 0001763-80.2015.8.08.0044, que determinou: i) Aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, pelo descumprimento da obrigação de fazer anteriormente acordada; ii) intimação pessoal do Prefeito Municipal para, no prazo de 30 dias, comprovar o início da execução das obras, sob pena de responsabilização por ato atentatório à dignidade da Justiça; e iii) expedição de ofício ao Ministério Público Estadual para adoção de providências cabíveis.

Sustenta o Agravante que a multa não poderia ser estendida à pessoa do Prefeito Municipal, por ser ele terceiro estranho à lide, inexistindo responsabilidade pessoal. Alega, ainda, que o Município vem realizando manutenções rotineiras no local e que a pavimentação depende de fatores administrativos e orçamentários. Com base em seus fundamentos, requer a revogação da decisão ou, subsidiariamente, a dilação de prazo e suspensão da multa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Conforme destacado pelo Juízo de origem e reforçado pelo Ministério Público em seu parecer, o Município de Santa Teresa permanece em inércia desde a homologação do acordo judicial em 2017, sem apresentar medidas concretas para o início das obras de pavimentação, a despeito das repetidas intimações e prazo razoável concedido para cumprimento da obrigação assumida.

A multa cominatória aplicada tem fundamento nos arts. 536 e 537 do CPC e visa compelir o devedor a cumprir obrigação judicial. Ademais, conforme bem esclarecido na decisão liminarmente proferida pelo Ministério Público, não se verifica, na decisão agravada, imposição de multa diretamente ao Prefeito Municipal, mas sim sua intimação na qualidade de representante legal do Município para cumprimento da ordem judicial.

Não há qualquer demonstração de providências administrativas concretas tomadas pelo Município nos últimos anos que justifiquem o não cumprimento da obrigação. A alegação de entraves orçamentários ou administrativos genéricos não afasta a necessidade de efetividade da decisão judicial, sobretudo quando já transcorreram mais de 8 anos da homologação do acordo.

Como bem fundamentado pelo Parquet, a aplicação da multa é medida razoável e proporcional diante da inércia injustificada e do descumprimento reiterado, não havendo ilegalidade ou abuso na decisão recorrida.

Devo ressaltar que o objetivo primordial da fixação das
astreintes
não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa,
mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta
. A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento
. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
(destaquei)

A partir dessa premissa é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, até mesmo de ofício, aplique as
astreintes
para garantir o cumprimento do comando judicial, bem como altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, §1º, do CPC).

Assim, para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
, não basta que o Magistrado analise o valor da multa com base apenas no valor da obrigação principal, devendo ser observado também o tempo de recalcitrância da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. VALOR DIÁRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, no sentido de analisar o efetivo cumprimento das determinações judiciais, exigiria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável na estreita via do Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 3.
Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante, não sendo recomendável a utilização apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva. Precedentes. 4. No caso, apesar de elevada a quantia verificada ao final, tal montante não resulta da desproporcionalidade da quantia fixada para a multa diária, mas da reiterada recalcitrância da recorrente
. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.841.280; Proc. 2019/0293133-4; MT; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 11/05/2020; DJE 15/05/2020) (destaquei)

É importante registrar novamente que, para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
estipuladas, deve ser observado também o tempo de recalcitrância da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. VALOR DIÁRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, no sentido de analisar o efetivo cumprimento das determinações judiciais, exigiria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável na estreita via do Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 3.
Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante, não sendo recomendável a utilização apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva. Precedentes. 4. No caso, apesar de elevada a quantia verificada ao final, tal montante não resulta da desproporcionalidade da quantia fixada para a multa diária, mas da reiterada recalcitrância da recorrente
. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.841.280; Proc. 2019/0293133-4; MT; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 11/05/2020; DJE 15/05/020) [não existem destaques no original]

Assim, ausentes os requisitos legais para o provimento do recurso, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar